Tribunal: TJDFT
Processo: 0707035-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707035-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: TATIANE ALMEIDA VIEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento sem pedido de efeito suspensivo interposto por COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. contra a decisão de ID 149843381, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0700519-43.2020.8.07.0007, ajuizada em face de TATIANE ALMEIDA VIEIRA. A parte agravada no ID 47220421 requer o deferimento da gratuidade de justiça. Junta em anexo a declaração de hipossuficiência econômica e a declaração anual do imposto de renda pessoa física (IDs n. 47220426 e n. 47220427). DECIDO. O requerimento da agravada trata da concessão ou não de gratuidade de justiça. Inicialmente, convém esclarecer que os arts. 82 e 84 do CPC estabelecem que, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, cabe às partes proverem as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, inclusive as custas processuais, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. E, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da parte natural apenas a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo. Na análise dos elementos probatórios para concessão da justiça gratuita, este eg. Tribunal de Justiça entende no sentido de se adotar o parâmetro estabelecido no art. 1o, § 1o, inciso I, da Resolução 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. Nessa norma, observa-se um critério objetivo de renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 4.1. No presente caso os rendimentos recebidos pelos recorrentes superam a aludida quantia de referência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1651096, 07316309520228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Com base nessa resolução, deve-se examinar os requisitos no caso concreto. Verifica-se que a agravada é servidora pública e, conforme a declaração de ajuste anual do imposto de renda (ID 47220427), aufere renda abaixo a 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Logo, aquém do limite previsto na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Friso que a concessão da gratuidade em grau recursal não se estende para o processo originário sob pena de supressão de instância. Posto isto, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA à agravada exclusivamente para o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator